Tribunal: TJDFT
Processo: 0721897-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta pela Defesa, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a redução da pena aplicada ao requerente pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, por meio do afastamento da valoração desfavorável da natureza e quantidade de droga, na primeira fase da dosimetria, e do reconhecimento do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a condenação do requerente é contrária à evidência dos autos, notadamente no tocante à dosimetria, tendo em vista a valoração negativa da natureza e quantidade de drogas, na primeira fase da dosimetria, e o afastamento do tráfico privilegiado, na terceira fase de valoração da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal tem por objetivo desconstituir a coisa julgada, em face de excepcionais erros judiciários, estando o seu ajuizamento condicionado às hipóteses taxativamente previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal.
4. Na hipótese, o acórdão rescindendo apresentou fundamentação idônea para a valoração desfavorável da natureza e da quantidade de droga, as quais foram analisadas conjuntamente, conforme determinam os precedentes jurisprudenciais.
5. A respeito da quantidade de droga apreendida, importa dizer que tal tema é afeto à discricionariedade do julgador, não sendo possível, em sede de revisão criminal, o reexame de matéria fático-probatória (Acórdão 2006385, 0715984-40.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 09/06/2025, publicado no DJe: 10/06/2025).
6. O afastamento do tráfico privilegiado foi fundamentado no reconhecimento da habitualidade delitiva e, não, propriamente, na quantidade de droga apreendida, de maneira que não existe o alegado bis in idem. Além disso, o acórdão rescindendo apontou elementos probatórios no sentido de que o requerente praticava a mercância ilícita de entorpecentes de forma habitual e como meio de vida.
7. A revisão criminal não deve ser utilizada como sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir questões mérito-probatórias e a dosimetria da pena, uma vez que suas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal.
8. O requerente não logrou êxito em demonstrar a alegada contrariedade do acórdão rescindendo ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Pedido improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 155; e 621, inciso I. Lei no 11.343/2006, artigos 33, § 4o; e 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006385, 0715984-40.2025.8.07.0000, Relator Desembargador Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, julgado em 9/6/2025; Acórdão 1986558, 0703422-96.2025.8.07.0000, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, Câmara Criminal, julgado em 2/4/2025; Acórdão 1986525, 0702555-06.2025.8.07.0000, Relator Desembargador Silvanio Barbosa Dos Santos, Câmara Criminal, julgado em 2/4/2025; Acórdão 1985706, 0704041-26.2025.8.07.0000, Relator Desembargador Jesuino Rissato, Câmara Criminal, julgado em 7/4/2025.